Tribunal: TJMT
Processo: 1023789-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023789-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – POSSE INDEVIDA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE A CLIENTE, SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSSE ILÍCITA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUEBRA DA CONFIANÇA DA RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS – CABIMENTO – ARTS. 944 E 952 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO

1. É ilícita a conduta dos advogados que, contratados para a defesa e a retomada de automóvel pertencente ao cliente, demandado em ação de busca e apreensão, obtêm a liberação do veículo, mas se mantêm em sua posse sem qualquer prestação de contas, utilizando-o para fins particulares e de terceiros.

2. A quebra da confiança inerente à relação advogado-cliente e a privação prolongada e injustificada do uso de automóvel caracterizam dano moral indenizável.

3.
O arbitramento de alugueis pela posse indevida de automóvel não implica no reconhecimento de relação locatícia inexistente, mas caracteriza indenização por lucros cessantes, que representam o benefício econômico do qual o proprietário foi concretamente privado e que decorreria da destinação econômica do veículo, caso este não estivesse indevidamente em poder de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelos réus
JAIR DEMETRIO
e
ANDERSON KRENZLIN BOLL
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em epígrafe, julgou procedente o pedido do autor,
ANDRÉ LUIZ ANTUNES TAPAJÓS DA SILVA
, para confirmar a decisão provisória de restituição do automóvel pertencente ao demandante, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de indenização por danos materiais, consistente no pagamento do valor do aluguel do automóvel pelo período da posse indevida.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução. No mérito, sustentam, em síntese:
(i)
que se mantiveram na posse do automóvel do autor mediante concordância do proprietário, que teria oferecido o bem como contraprestação pelos serviços advocatícios;
(ii)
que o dano moral não restou configurado e o valor da indenização foi arbitrado excessivamente;
(iii)
que não é cabível o arbitramento de alugueis pelo uso indevido do automóvel, ante a inexistência de contrato de locação, e;
(iv)
que os honorários advocatícios, arbitrados em percentual mínimo, devem ser reduzidos.

Contrarrazões no id. 118916622.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam que a não realização de audiência de instrução caracterizou cerceamento de defesa.

A preliminar, todavia, é desprovida de respaldo nos autos, haja vista que, embora
intimadas
para que especificassem as provas que porventura desejassem produzir (id. 118916599 – 2), as partes
nada manifestaram
.

O desinteresse das partes descaracteriza a alegada irregularidade, sobretudo pela suficiência da prova documental produzida nos autos.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

A ação indenizatória é fundamentada na tese de apropriação indevida, por advogados, de automóvel pertencente a cliente, objeto de ação judicial pretérita.

O autor afirmou ter contratado os advogados – ora réus – no ano de 2013, para a defesa de seus interesses como demandado na ação de busca e apreensão n. 3403-17.2013.8.11.0041, a fim de que o seu automóvel, apreendido mediante decisão liminar proferida naqueles autos – GM Celta Life 2008/2009, placa APY-5639 - fosse restituído.

Ocorre que, em agosto de 2014, ao receber uma notificação de multa de trânsito, o autor teria descoberto que os advogados já haviam obtido a liberação do automóvel e se mantinham em sua posse, utilizando-o para fins particulares sem prestar contas ao cliente.

Postulou a condenação dos advogados à entrega do automóvel, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes consistentes no valor, a título de aluguel, devido pelo uso ilícito do bem desde a liberação nos autos da ação de busca e apreensão.

Em contestação, os advogados, ora réus, alegaram que o cliente, ora autor, ofereceu a posse do automóvel como contrapartida pela defesa de seus interesses em juízo, eis que “não possuía fundos” para purgar a mora, tampouco para arcar com os honorários advocatícios.

A sentença julgou os pedidos iniciais integralmente procedentes, nos termos relatados.

A tese de que o autor entregou espontânea e permanentemente a posse do automóvel como contraprestação pelos serviços jurídicos é inverossímil.

Se o cliente contratou os advogados justamente para obter a restituição do automóvel que lhe pertencia, apreendido a pedido de instituição financeira, não haveria razão plausível para que entregasse o próprio automóvel como pagamento pelo serviço, como se a assessoria advocatícia fosse um fim em si mesma. A tese simplesmente afronta o senso racional de pessoas equilibradas e não encontra respaldo nas regras ordinárias da experiência, às quais se refere o art. 375 do CPC.

Ainda menos plausível seria o autor entregar, informalmente,
apenas a posse
do veículo,
em caráter perpétuo
, sem formalizar a transferência da propriedade, de modo a arcar permanentemente com débitos fiscais e multas contraídas por terceiros.

Registre-se que o automóvel só foi localizado por iniciativa de familiares do autor, que o encontraram no pátio do estacionamento de um
shopping center
da capital, conduzido por terceiro completamente alheio à relação de prestação de serviços advocatícios (id. 118916578).

Não bastasse, embora os réus afirmem que o autor não possuía recursos para purgar a mora, de forma que os advogados teriam adimplido as prestações em seu lugar, o extrato apresentado no id. 118916595 – 3 indica que o depósito judicial correspondente foi realizado diretamente pelo cliente/autor.

Portanto, entendo que a ilicitude da conduta dos advogados foi sobejamente comprovada, não havendo por onde modificar a sentença nesse tópico.

Configurado o ato ilícito, o dano moral dele decorrente é insofismável, pois, além da quebra da confiança inerente à atuação advogado-cliente, a situação à qual o autor foi submetido
abalou sua integridade psíquica e dignidade, eis que permaneceu por anos indevidamente privado do uso de seu automóvel.

Quanto ao valor da indenização, é sabido que seu arbitramento exige a
apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados,
entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, além de compatível com o patamar aplicado por esta Corte em situações correlatas, atende ao primado da proporcionalidade, devendo ser
mantido
.

O pedido de afastamento da indenização por danos materiais também não comporta deferimento.

Longe do que sustentam os apelantes, o arbitramento de alugueis pela posse indevida do automóvel não implica no reconhecimento de relação locatícia inexistente, mas caracteriza indenização por lucros cessantes, que representam o benefício do qual o proprietário foi concretamente privado e que decorreria da destinação econômica do veículo, caso este não estivesse indevidamente em poder dos réus.

Esse instrumento reparatório encontra fundamento nos artigos 944 e 952 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Art. 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio,
além da restituição da coisa
, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a
título de lucros cessantes
; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PELO USO INDEVIDO DO VEÍCULO.
DEPOSITÁRIO.
Possível a fixação de aluguéis pelo período em que o veículo foi utilizado de forma indevida.
Demonstrados os danos materiais, deve o réu arcar com o pagamento. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70057279739 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 12/03/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2014)

Por fim, não cabe a pretendida redução de honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo, o que, todavia, não impede a aplicação do art. 85, §11 para majorá-los em decorrência do não provimento do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022